Tribunal: TJMT
Processo: 0016780-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016780-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALTHER JORGE ORSI DORIGHELO - CPF: 458.580.718-72 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DIRETORIO MUNICIPAL DO PT (APELANTE), PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 03.094.182/0001-03 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIS CESAR - CPF: 487.552.141-34 (APELANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE MARKETING PRESTADOS EM CAMPANHA ELEITORAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO PARTIDO E DO CANDIDATO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. VALOR AVENÇADO NÃO DEMONSTRADO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA REMUNERAÇÃO. VIABILIDADE. MONTANTE FIXADO DE ACORDO COM A ARRECADAÇÃO PARTIDÁRIA. CRITÉRIO OBJETIVO E RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança proposta por prestador de serviços de marketing político contra partido político e o então candidato à prefeitura da capital, visando o recebimento de valores relativos à campanha eleitoral municipal de 2004. Sentença de parcial procedência arbitrou a remuneração em R$ 116.316,17, com condenação solidária dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se houve julgamento
extra petita
ao se arbitrar valor diverso do pedido, sem requerimento expresso; (ii) se o candidato é parte legítima para responder solidariamente com o partido por dívida de campanha; (iii) se é cabível o arbitramento judicial da remuneração diante da ausência de prova do valor contratado; e (iv) se a redução do valor fixado na sentença justifica o reconhecimento de sucumbência recíproca e redistribuição dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não violou os limites da demanda. O arbitramento de valor inferior ao pedido inicial, por ausência de prova do preço, não caracteriza julgamento extra petita, sendo decorrência natural da análise sistemática do pedido condenatório (CPC, art. 322, §2o).

4. O candidato é parte legítima para responder solidariamente com o partido pelas despesas de campanha, conforme art. 17 da L. 9.504/1997 e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A prestação de serviços restou amplamente comprovada, ainda que o valor global alegado não tenha sido demonstrado. Aplicável o art. 596 do CC para permitir o arbitramento judicial da remuneração.

6. A adoção de critério proporcional à arrecadação oficial do partido (10%) mostra-se objetiva, razoável e consentânea com os elementos constantes dos autos.

7. Eventuais valores já pagos deverão ser abatidos em fase de liquidação.

8. A redução do valor do pedido não configura sucumbência recíproca, pois os réus foram vencidos no núcleo central da demanda. Honorários fixados corretamente com base na condenação efetiva (CPC, art. 85, §2o).

IV. DIPOSTIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Apelações parcialmente providas, apenas para determinar que, do valor arbitrado a título de remuneração, sejam deduzidos, em fase de liquidação, os valores comprovadamente pagos em razão da mesma obrigação.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento que fixa valor inferior ao pedido não configura julgamento
extra petita
, desde que respeitado o núcleo do pedido condenatório. 2. O candidato é parte legítima para responder solidariamente com o partido pelas despesas eleitorais, nos termos do art. 17 da L. 9.504/1997. 3. O arbitramento judicial da remuneração é admissível quando comprovada a prestação de serviço e ausente prova do valor contratado, nos termos do art. 596 do CC. 4. A redução do valor fixado na sentença não caracteriza sucumbência recíproca, sendo os honorários devidos exclusivamente ao patrono do autor, calculados sobre o valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 322, §2o; 373, I; 371; 509; 85, §2o; CC/2002, art. 596; L. 9.504/1997, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2306649/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1798925/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 26.10.2020; STJ, REsp 2000701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1685453/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2018; TJMT, AgInt 1030253-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2025; TJMT, Ap 1017112-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Alexandre Luís Cesar e Partido dos Trabalhadores – Diretório Municipal de Cuiabá/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança (anteriormente Reclamação Trabalhista), movida por Walther Jorge Orsi Doriguelo, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 116.316,17 a título de prestação de serviços de marketing e planejamento estratégico.

Alexandre Cesar, em seu recurso, sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, por entender que a prestação de serviços teria ocorrido exclusivamente em favor do partido; no mérito, afirma que o autor não comprovou a realização dos demais serviços e que, do quanto ofertado, apenas a arte gráfica teria sido parcialmente executada e paga por R$ 10.000,00. Também aponta divergência entre o valor considerado pago na sentença (R$ 89.000,00) e o que o autor reconheceria como recebido (R$ 99.000,00), defendendo, em alternativa, que eventual condenação se restrinja ao saldo de R$ 17.316,17 (diferença entre o arbitrado e o valor declarado como recebido).

Requer, ainda, reforma quanto aos honorários sucumbenciais, invocando sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), ao argumento de que o pedido inicial foi reduzido de forma expressiva (id. 293894880).

O Partido dos Trabalhadores – Diretório Municipal de Cuiabá/MT, por sua vez, suscita nulidade da sentença por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, sob o argumento de que o autor formulou pedido certo de cobrança (R$ 501.000,00), sem pedido alternativo de arbitramento, e que o Juízo teria concedido providência não postulada ao fixar valor por critério próprio. Alega também ausência de provas quanto ao valor da dívida, com violação ao art. 373, I, do CPC, defendendo a improcedência do pedido e, subsidiariamente, questionando o critério de arbitramento (com menção ao art. 596 do CC).

Contrarrazões de Walther Jorge Orsi Doriguelo pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 293894889).

Intimados os litisconsortes passivos apelantes para contrarrazões (id. 298862854), estes permaneceram inertes (id. 304646877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar no exame das questões devolvidas pelas apelações, convém registrar, de maneira pormenorizada, a peculiar trajetória destes autos.

Walther Jorge Orsi, ora apelado, ajuizou, inicialmente, Reclamação Trabalhista em face dos ora apelantes, relatando que, no contexto da campanha eleitoral municipal de 2004, prestou serviços de coordenação de marketing e planejamento estratégico aos então demandados Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores e Alexandre Luís César, sendo este último candidato a prefeito na época. Sustentou que a contratação teria ocorrido de forma verbal, em 10/12/2003, mediante ajuste global de R$ 600.000,00, com pagamento inicial de R$ 10.000,00 em dezembro de 2003, e previsão de quitação do remanescente em parcelas de R$ 100.000,00 até 31/03/2004, R$ 200.000,00 até 30/06/2004 e R$ 300.000,00 até 30/09/2004. Afirmou, ainda, que posteriormente recebeu, de forma fracionada, R$ 89.000,00 até 22/10/2004, totalizando R$ 99.000,00 pagos, remanescendo R$ 501.000,00 como saldo devedor.

Requereu, nesse sentido, a condenação solidária dos réus ao pagamento de
R$ 501.000,00, referente ao suposto saldo devedor (
id.
293894392 - Pág. 1/11).

A demanda tramitou na 6a Vara do Trabalho de Cuiabá (autos de no 00943-2005.006.23.00-8), com regular instrução e produção de prova oral. Ao final, a Justiça do Trabalho afastou a alegação de ilegitimidade passiva e reconheceu a existência de contratação e de efetiva prestação de serviços, embora discutido o valor. Na fundamentação, delimitou a controvérsia em dois momentos: pré-campanha e campanha, tratando a remuneração como contraprestação por serviço autônomo e promovendo arbitramento com base nos elementos colhidos.

Nesse contexto, o juízo trabalhista arbitrou honorários distintos para cada fase, fixando valores para a pré-campanha (R$ 58.000,00), de responsabilidade exclusiva do partido, na medida em que
o candidato à prefeitura ainda não havia sido escolhido pelo partido,
e para a campanha (
R$ 116.000,00)
, de responsabilidade solidária de ambos os requeridos (sentença proferida em 07/08/2006, id.
293894396 - Pág. 45/81)

Interpostos recursos ordinários, inclusive na forma adesiva, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a sentença (id. 293894398 – pag. 79 e id. 293894399 – pág. 7). Na sequência, foi manejado recurso de revista, cujo seguimento foi denegado (id. 293894399 – pág. 90), o que levou Alexandre Luís César a interpor agravo de instrumento ao Tribunal Superior do Trabalho.

Enquanto pendente o exame do agravo, o reclamante requereu o cumprimento provisório do julgado, pedido que foi deferido (id. 293894850 – pág. 107). Na execução provisória, houve nomeação de perito, elaboração de planilha de atualização do débito e adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito, inclusive com tentativas de penhora. Nesse contexto, as partes ajustaram acordo para que o executado realizasse depósitos mensais de R$ 3.000,00, a fim de garantir a execução até o julgamento do agravo pelo TST, ajuste que foi homologado (id. 293894851 – pág. 109).

Em 17/03/2011, o TST deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista e, ao apreciá-lo, declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar a demanda de cobrança, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (id. 293894852 – pág. 77).

O autor, então, interpôs recurso extraordinário, o qual não foi admitido, conforme decisão monocrática proferida em 25/02/2016 (id. 293894854 – pág. 91). Com o trânsito em julgado, os autos foram distribuídos à 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que promoveu o aproveitamento dos atos instrutórios já realizados, reconhecendo que o vício decorrente da incompetência alcançava apenas a sentença e o acórdão trabalhistas, mantendo-se hígida a prova produzida e ratificando-se os atos processuais anteriormente praticados.

No julgamento de mérito da ação de cobrança, o Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá delimitou que, embora a prova produzida evidenciasse a prestação de serviços pelo autor em contexto de campanha eleitoral e, portanto, a existência de relação negocial, o ponto decisivo residia na definição do valor devido, pois o preço afirmado na inicial (R$ 600.000,00) não se encontrava suficientemente demonstrado. Partindo da premissa de que o conjunto probatório não permitia concluir, com segurança, qual teria sido o montante efetivamente ajustado, considerou, de um lado, que o valor indicado pelo autor se mostrava exorbitante quando cotejado com a arrecadação oficial do partido (R$ 1.163.161,75) e, de outro, que o montante reconhecido como pago (R$ 10.000,00) seria irrisório diante do trabalho descrito.

Assim, arbitrou a remuneração total com base em critério objetivo, fixando-a em 10% da arrecadação oficial pelo partido na campanha, o que corresponde a R$ 116.316,17, determinando que tal montante fosse suportado por ambos os réus, na proporção de 50% para cada.

É nesse contexto que foram interpostas as apelações. Alexandre Luís César sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva e, no mérito, impugna a condenação e o
quantum
, com destaque para a alegada inconsistência quanto ao valor tido por quitado, além de pleitear
readequação dos ônus sucumbenciais
. O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, por sua vez, defende, sobretudo, a nulidade da sentença por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, sob o argumento de julgamento
extra petita
, e, subsidiariamente, pugna pela reforma do mérito, com improcedência do pedido ou revisão do critério de quantificação.

Dessa forma, passa-se à análise.

I – Da alegada nulidade por julgamento
extra petita

O
Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores suscita nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sob a alegação de que o provimento jurisdicional teria extrapolado os limites da demanda, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. Sustenta que o autor teria formulado pedido certo e determinado de cobrança do alegado saldo contratual (R$ 501.000,00), sem requerer, sequer de modo subsidiário, o arbitramento do valor da remuneração. Aduz que, não obstante, o Juízo de origem, ao reconhecer a ausência de prova do preço avençado, fixou critério próprio para quantificação da obrigação (percentual sobre a arrecadação oficial do partido), condenando os réus em montante diverso do postulado.

A preliminar, todavia, não comporta acolhimento.

Com efeito, não se caracteriza julgamento extra petita quando o órgão jurisdicional, a partir do conjunto fático-probatório, julga parcialmente procedente pedido condenatório e define o
quantum
devido em extensão inferior à pretendida, sem conferir tutela de natureza diversa ou estranha ao objeto litigioso. Na espécie, a pretensão deduzida em juízo sempre foi a de recebimento de contraprestação pecuniária por serviços prestados, sendo o valor indicado na inicial (R$ 501.000,00) expressão do montante que o autor reputava devido; a sentença, ao reconhecer a obrigação de pagar e fixá-la em patamar diverso, limitou-se a solucionar a controvérsia nos exatos limites do pedido condenatório, não havendo tutela de bem jurídico distinto, tampouco inovação quanto ao objeto da demanda.

A circunstância de a parte autora não ter formulado pedido “expresso” de arbitramento não conduz, por si só, à nulidade. A interpretação do pedido não se restringe ao capítulo final da petição inicial, devendo ser extraída de forma lógico-sistemática do conjunto da narrativa, à luz da boa-fé processual, nos termos do art. 322, §2o, do CPC. Assim, quando o demandante persegue a condenação ao pagamento pelo serviço prestado, e o valor do ajuste se mostra controvertido ou não plenamente comprovado, a definição judicial do montante devido constitui consequência natural do julgamento do pedido, e não concessão de providência alheia à lide.

É justamente essa a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(STJ - REsp: 2000701 PR 2022/0130632-5, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022). De igual forma, em reforço:

“[...] À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1587128 MG 2019/0281479-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)

No caso concreto, ademais, não se vislumbra qualquer surpresa ou supressão do contraditório. A controvérsia sobre o valor devido, a extensão da prestação de serviços e os pagamentos efetuados, esteve no centro do litígio desde a origem, sendo objeto de debate entre as partes e de instrução probatória.

Assim, a fixação do valor da condenação, ainda que por critério eleito pelo juízo, corresponde ao exercício típico da função jurisdicional de resolver a lide a partir da prova,
não havendo que se falar em nulidade por julgamento
extra petita
.

II – Da alegada ilegitimidade passiva

Alexandre Luís César suscita, em preliminar, ilegitimidade passiva, sustentando que os serviços narrados pelo autor teriam sido prestados em favor do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, de modo que eventual obrigação de pagamento decorreria exclusivamente da estrutura partidária, inexistindo fundamento para sua responsabilização pessoal. Argumenta, assim, que a relação jurídica discutida nos autos não se estabeleceu com sua pessoa, requerendo o reconhecimento da preliminar, com sua exclusão do polo passivo e a consequente reforma da sentença nesse ponto.

A demanda versa sobre contraprestação por serviços prestados no contexto de campanha eleitoral (coordenação de marketing e planejamento estratégico), isto é, despesas vinculadas à finalidade eleitoral e contraídas em benefício da candidatura. Nessa hipótese, a própria legislação de regência prevê disciplina específica, estabelecendo responsabilidade entre partido e candidato pelos gastos de campanha (art. 17 da Lei n.o 9.504/1997), o que, por consequência, afasta a pretendida exclusão do candidato do polo passivo.

Da mesma forma, é reiterada a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O partido político e o candidato são solidariamente responsáveis pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral. Inteligência do art. 17 da Lei n. 9.504/1997. Precedente. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4o, do CPC/2015, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2306649 SP 2023/0049366-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art . 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1798925 MG 2017/0156223-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 RMDCPC vol. 99 p. 153)

Também desta eg. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

O artigo 17 da Lei no 9.504/1997 estabelece que o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha, permitindo ao credor exigir o pagamento de qualquer um deles.

O artigo 22-A da mesma lei dispõe que o candidato deve inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) para movimentação financeira da campanha, o que, embora não configure uma nova pessoa jurídica, vincula a obrigação à sua pessoa física.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os candidatos são solidariamente responsáveis pelos débitos de campanha, conforme precedentes jurisprudenciais citados no voto.

Documentos anexados aos autos demonstram que o agravado declarou a dívida perante a Justiça Eleitoral em sua prestação de contas, reforçando seu vínculo com a obrigação inadimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos débitos de campanha eleitoral, nos termos do artigo 17 da Lei no 9 .504/1997.

A inscrição no CNPJ de campanha não exclui a responsabilidade pessoal do candidato pelos compromissos financeiros assumidos.

A declaração da dívida na prestação de contas perante a Justiça Eleitoral reforça a legitimidade passiva do candidato na ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9 .504/1

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10302533420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAMPANHA ELEITORAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 9.504/97 - PRECEDENTES DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CANDIDATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Pelo instituto da responsabilidade solidária (art. 275, CC), pode o credor optar por exigir o débito de um ou de outro devedor, separada ou conjuntamente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a responsabilidade entre o partido político e o candidato pelas despesas da campanha eleitoral é solidária, nos termos do art. 17 da Lei 9.504/1997. É de ser reconhecida a legitimidade do 1.o Agravado para figurar no polo passivo da ação executiva visto que a campanha publicitária objeto da execução se refere à propaganda eleitoral do ano de 2018, na qual concorreu ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT 10171128420208110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Diante disso,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Alexandre Luís César.

III – Do mérito

Os apelantes sustentam, em síntese, que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o preço alegadamente ajustado para a prestação dos serviços, bem como que a prova produzida não autorizaria a condenação nos termos em que fixada. Argumentam, ainda, que o critério adotado pelo Juízo de origem para quantificação da obrigação, com arbitramento da remuneração a partir de parâmetro objetivo, seria inadequado, devendo a demanda ser julgada improcedente ou, subsidiariamente, revisto o montante arbitrado, inclusive com readequação dos consectários e dos ônus sucumbenciais.

De início, cumpre assentar que as provas produzidas na Justiça do Trabalho, regularmente aproveitadas na Justiça Comum demonstram, com suficiente clareza, a existência de uma relação negocial de prestação de serviços e a efetiva atuação do autor no contexto eleitoral, ainda que o ajuste tenha sido verbal.

A prova testemunhal revelou que o autor desempenhou atividades típicas de coordenação/consultoria de marketing e estratégia, envolvendo criação e concepção de elementos centrais de comunicação e suporte estratégico ao candidato e à estrutura partidária. Nesse sentido, o próprio apelante Alexandre Luís César reconheceu em depoimento que o autor “chegou a participar da elaboração da logomarca e do tema de campanha”, “atuou na concepção gráfica do material de campanha” e “atuou na estratégia de perguntas e respostas em debates”, bem como que, ao menos em uma ocasião, organizou simulação de entrevista e prestou apoio na programação visual do candidato.

Também há depoimentos que confirmam a participação do autor em atividades de mobilização e planejamento, com menção à realização de treinamentos e reuniões, além de atuação na parte gráfica e de roteiros, o que reforça a utilidade concreta dos serviços prestados (vide transcrição na sentença trabalhista dos depoimentos - id.
293894396 - Pág. 45/81)
.

Esse dado é decisivo para afastar a linha argumentativa que, sob o pretexto de ausência de prova do preço exato, pretende conduzir a lide à conclusão de que nada seria devido. Não é juridicamente sustentável admitir-se a prestação de serviços, com proveito direto para a campanha, e, ao mesmo tempo, negar a existência de obrigação de remuneração, apenas porque não se conseguiu comprovar, com exatidão, o valor avençado. A ausência de prova segura sobre o preço não elimina a causa obrigacional; apenas desloca o debate para a forma de quantificação da contraprestação, sob pena de se legitimar vantagem patrimonial sem correspondente causa, em afronta à lógica do sistema obrigacional (art. 884 do Código Civil).

É cediço que competia ao autor demonstrar o preço que afirma ter sido ajustado (art. 373, I, do CPC). E, nesse ponto, escorreita a sentença ao consignar que o valor global de R$ 600.000,00 e, por consequência, o saldo de R$ 501.000,00, não se revelou devidamente comprovado nos autos, seja porque inexiste instrumento escrito, seja porque a prova testemunhal, embora robusta quanto à prestação e ao conteúdo do trabalho, não se mostrou apta a afirmar, com segurança, o montante efetivamente pactuado.

Essa conclusão, contudo, não conduz à improcedência dos pedidos. Demonstrada a prestação de serviços e inexistindo prova firme do preço, a solução juridicamente adequada passa a ser a fixação judicial da remuneração em patamar compatível com as circunstâncias do caso, com base em critérios objetivos e racionais extraídos do próprio conjunto probatório e do contexto fático delineado.

Em contratos de prestação de serviços, quando a remuneração não estiver previamente determinada, ou quando o preço alegado não se mostrar comprovado, o ordenamento admite que o valor seja fixado conforme parâmetros de razoabilidade e usos do lugar, inclusive por arbitramento judicial (art. 596 do Código Civil). Em termos práticos, portanto, não se trata de “criar” obrigação, mas de definir o seu conteúdo econômico à luz do que se comprovou: houve serviço prestado; há dever de remunerar; não se provou o preço afirmado; impõe-se fixar a remuneração de modo proporcional.

É sob essa perspectiva que se deve examinar o critério eleito pelo Juízo de origem. A sentença, ao reputar desproporcional o valor indicado na inicial quando cotejado com a arrecadação oficial de campanha, adotou parâmetro objetivo baseado nessa arrecadação (R$ 1.163.161,75) e fixou a remuneração em 10% desse montante (R$ 116.316,17). Embora os apelantes afirmem que tal critério seria “arbitrário”, a quantificação judicial do preço, nas circunstâncias do caso, se mostra razoável e lógica. Diante da inexistência de prova segura acerca do valor avençado, competia ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), definir a remuneração devida com base em elementos objetivos extraídos dos autos, observando os vetores de proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a aplicação do direito (art. 8o do CPC).

Comprovada a atuação do autor e ausente demonstração de que a remuneração já teria sido integralmente satisfeita, a improcedência total implicaria admitir que os réus se beneficiem do trabalho prestado sem qualquer contraprestação, hipótese incompatível com a lógica do sistema obrigacional, que impõe o adimplemento da prestação ajustada ou, ao menos, o pagamento do que for devido em termos proporcionais.

Nesse quadro, a procedência parcial com definição judicial da remuneração apresenta-se como solução equilibrada: preserva-se o reconhecimento do serviço prestado e do dever de remunerá-lo, sem desconsiderar a fragilidade probatória quanto ao preço afirmado. Do mesmo modo, não assiste razão aos apelantes quando pretendem remeter toda a quantificação para a fase de liquidação. A liquidação é cabível quando a sentença condenatória não determina o valor devido ou depende de apuração posterior (art. 509 do CPC); aqui, contudo, o título judicial já estabeleceu um valor-base por critério objetivo (percentual sobre arrecadação oficial), de modo que a condenação se mostra, em essência, líquida quanto ao principal, remanescendo para apuração posterior apenas aquilo que demandar conferência documental e cálculos de abatimento.

Assim, para se evitar duplicidade, a sentença deve ser complementada, para constar que eventuais valores já pagos ao autor, desde que comprovadamente vinculados à mesma obrigação, deverão ser abatidos do montante arbitrado, que deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença.

Quanto à verba honorária, não assiste razão aos apelantes ao pretenderem a redistribuição proporcional da sucumbência. Embora a condenação tenha sido fixada em montante inferior ao indicado na inicial, os requeridos foram vencidos no núcleo da pretensão, reconhecimento do dever de remunerar os serviços prestados, sendo natural que a redução do
quantum
repercuta na base de cálculo dos honorários do patrono do autor, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sem que isso implique, automaticamente, sucumbência recíproca ou direito dos réus a honorários sobre a “diferença” não acolhida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da causalidade, tem orientação no sentido de que o réu, embora condenado em valor inferior ao postulado, não faz jus a honorários sucumbenciais com base na diferença não reconhecida, justamente porque não venceu a ação, apenas “perdeu menos”:

“Considerando-se o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio, filio-me ao entendimento desta Corte Superior de que não devem ser fixados honorários sucumbenciais na condenação por danos materiais com base no valor da diferença não reconhecida pelo julgado. 5. É inviável resolver a questão honorária com postura absolutamente quantitativa, desprovida de critério valorativo. A proporcionalidade atua em relação aos honorários do advogado do autor que, em vez de serem fixados sobre todo o pedido, serão sobre o montante em que o réu foi condenado. O réu não faz jus aos honorários sucumbenciais porque não venceu a ação, apenas perdeu menos que o pedido inicial.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.685.453/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

Diante do exposto,
rejeito as preliminares de nulidade por julgamento extra petita e de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
dou parcial provimento às apelações
, apenas para assentar que, do montante arbitrado a título de remuneração pelos serviços prestados (R$ 116.316,17), deverão ser deduzidos, em fase de liquidação, os valores comprovadamente já recebidos pelo autor em razão da mesma obrigação, inclusive por pagamentos diretos ou depósitos vinculados ao cumprimento provisório anteriormente processado, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto aos consectários legais e à sucumbência.

Indevida a majoração de honorários recursais, nos termos do
Tema 1.059 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026